Tribunal: TJMT
Processo: 1023517-39.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023517-39.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo (art. 157)]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[W. S. M. - CPF: 082.157.051-03 (INTERESSADO), AO JUÍZO DA 3º VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), W. F. D. R. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – PROGRESSÃO PARA LIBERDADE ASSISTIDA – PARECER PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL – INVIABILIDADE – ATO INFRACIONAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA E FUGA DO ADOLESCENTE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA FINALIDADE DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – PROGRESSÃO EM RAZÃO DO PACIENTE TESTAR POSITIVO PARA A COVID-19 – INVIABILIDADE – EXAMES LABORATORIAIS SEM ALTERAÇÕES NO GERAL – ASSINTOMÁTICO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

O magistrado não está vinculado às conclusões constantes nos laudos de exames psicossociais, podendo decidir de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, que lhe garante a apreciação soberana das teses constantes nos autos (STJ,
HC
n. 365.164/RJ).

A manutenção da medida socioeducativa de internação, quando recomendada pela gravidade do ato infracional praticado e pela fuga do adolescente, não constitui constrangimento ilegal, mesmo que o laudo da equipe técnica do juízo opine favoravelmente à reinserção do adolescente na sociedade.

Inviável a excepcional possibilidade de relativização da medida socioeducativa de internação em decorrência da pandemia pela Covid-19, ainda que o paciente tenha testado positivo, pois ele está assintomático, não teve sintomas característicos e os demais exames laboratoriais não apresentaram alterações, demonstrando estar com boa saúde.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício do adolescente
W. S. M.,
apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT.

A impetrante relata que o paciente foi representado pela prática, em tese, de ato infracional análogo ao crime de roubo duplamente majorado.

Após a instrução processual, a autoridade impetrada julgou procedente a representação para aplicar ao beneficiário medida de internação em estabelecimento educacional por prazo indeterminado, com avaliação psicossocial a cada seis meses.

Informa que o adolescente cumpre a internação desde o dia 14.10.2019 e que a medida foi prorrogada por mais seis meses, em 2.4.2020.

Aduz que já existem dois relatórios psicossociais favoráveis da equipe técnica e que a defesa requereu a substituição da medida socioeducativa de internação pela liberdade assistida ao paciente.

Contudo, os pleitos foram indeferidos sob o argumento da gravidade do ato infracional, bem como pela reiteração e
“ausência de lapso temporal suficiente para obtenção de certeza da atuação pedagógica da medida”
(Id. 66576966, p. 2).

A impetrante sustenta que a menção à gravidade do ato infracional, por si só, não é suficiente para afastar a medida mais branda, sobretudo porque o adolescente não é reincidente e tem apresentado uma ótima resposta à internação, de acordo com o relatório psicossocial.

Argumenta que a gerência da unidade de internação em que o adolescente está internado informou que ele testou
positivo
para o novo coronavírus e que segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve-se aplicar, preferencialmente, medidas socioeducativas em meio aberto, como medida preventiva à propagação da Covid-19.

Ressalta que, no dia 13.10.2020, o adolescente fugiu com outros três menores internados, porém foi recapturado, razão pela qual esse episódio não deve ser interpretado como
“mal comportamento”
, mas sim como
“frustração de expectativas e esperanças frente à severidade do Estado”
(Id. 66576966, p. 10).

Com essas considerações, requereu a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que fosse concedida a progressão da medida socioeducativa, sob a perspectiva de que o paciente preenche os requisitos necessários para aplicação da medida de liberdade assistida.

No mérito, requereu a confirmação da liminar (Id. 66576966, pp. 1 - 12).

Juntou documentos (Id. 66576967).

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 66756985).

A autoridade impetrada prestou as informações pertinentes (Ids. 67129997 - 67129998).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id. 69981987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Consoante relatado, a impetrante pretende a concessão da progressão da medida socioeducativa de internação para a liberdade assistida, porque, segundo o seu entendimento, a decisão que indeferiu o pleito é desprovida de fundamentação, além disso o paciente testou positivo para a Covid-19 e preenche os requisitos necessários para a aplicação da medida de liberdade assistida.

Contudo, após análise dos autos, entendo que a pretensão defensiva
não merece prosperar
.

Por ocasião da análise do pedido de liminar, destaquei que a autoridade coatora, ao renovar a medida de internação por mais seis meses, consignou o seguinte:

“Trata-se de guia de execução definitiva de medida socioeducativa de internação aplicada em face do adolescente WECKSLEY SANTOS MATOS, qualificado nos autos, em razão da prática do ato infracional análogo ao delito tipificado no artigo 157, § 2°, inciso II e § 2°, inciso I, do Código Penal.

Compulsando os autos é possível aferir que o adolescente passou por recente avaliação psicossocial, contudo, em razão da gravidade extrema do ato praticado, com intensa repercussão e consequências maléficas e, considerando que a medida ainda não havia atingido seus objetivos, fora ela mantida, determinando-se nova avaliação em 06 (seis) meses.

No entanto, aportou aos autos, na presente data, a informação de que o adolescente, acompanhado de outros 03 socioeducandos, empreendeu fuga da unidade socioeducativa local, na data de 10.10.2020, sendo recapturado em 12.10.2020.

Pois bem, compulsando os autos é possível aferir que houve interrupção da medida imposta ao adolescente em decorrência de ato praticado pelo próprio socioeducando, qual seja, fuga da unidade socioeducativa.

Assim sendo, renovo a medida socioeducativa de internação imposta ao adolescente WECKSLEY SANTOS MATOS, por mais 06 (seis) meses, a contar da data de sua recaptura, devendo permanecer no estabelecimento socioeducativo de Barra do Garças/MT.

Por consequência, determino a reavaliação do adolescente em 06 (seis) meses, a contar da data de sua recaptura, devendo o respectivo relatório ser aportado aos autos. (...)”
(Id. 66576967, p. 141).

Nota-se portanto que a fundamentação do decreto cautelar é idônea, uma vez que foram destacados elementos do caso concreto, a saber,
a fuga do adolescente
, além das circunstâncias em que ocorreu o ato infracional análogo ao roubo duplamente majorado, frise-se, com
emprego de arma de fogo
.

Com efeito, a medida de internação, além do caráter socioeducativo, visa também à proteção da sociedade, mormente quando perpetrados atos de considerável gravidade, como se verifica na espécie.

Conquanto o adolescente demonstre bom comportamento, conforme o laudo psicossocial (Id. 66576967, pp. 102 - 105), a progressão da medida de internação para a de liberdade assistida mostra-se prematura em razão da gravidade dos atos infracionais praticados análogos ao crime roubo duplamente majorado, inclusive com emprego de arma de fogo.

É cediço que a proposição lançada no parecer técnico psicossocial não vincula o magistrado a tal entendimento, ressaltando-se que esse estudo é apenas mais um elemento de convicção existente no processo, preponderando o livre convencimento do julgador ao examinar todo o conjunto probatório submetido à sua apreciação.

Em casos análogos ao presente, diante da gravidade concreta do ato infracional e principalmente da necessidade de reeducação e ressocialização, o Superior Tribunal de Justiça posiciona-se favorável à manutenção da medida de internação, consoante se infere do aresto abaixo reproduzido:

“ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS DELITOS DE HOMICÍDIO E ROUBO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA JUSTIFICADA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A negativa de progressão para medida mais branda decorreu da observância do magistrado, que avaliando o adolescente, verificou que ele não estava apto para a obtenção do benefício. 2. Fundamentada a decisão que negou a progressão da medida de internação para outra mais branda, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, pois, o magistrado não está vinculado à conclusão do laudo da equipe técnica. 3. Habeas corpus denegado”
(HC n. 365.164/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4.10.2016).

No que se refere ao fato de o paciente ter testado positivo para o novo coronavírus, importante ressaltar que, diante da excepcionalidade da atual pandemia, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, que visa orientar os Tribunais e juízes a adotarem
“medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo”.

Nessa linha intelectiva, a referida normativa
recomenda
aos magistrados com competência para a execução de medidas socioeducativas a adoção de providências com o objetivo de redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, especialmente:

“I – a reavaliação de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade, para fins de eventual substituição por medida em meio aberto, suspensão ou remissão (...)”
(extraído da Recomendação n. 62/2020 do CNJ).

Em outras palavras, o objetivo do Conselho Nacional de Justiça não é a soltura em massa de adolescentes internados provisoriamente com o fim de evitar a propagação do vírus no sistema educativo, mas a avaliação criteriosa quanto à necessidade da progressão no regime de cumprimento da medida socioeducativa, para que seja mantida apenas a internação daqueles que efetivamente oferecem risco à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal.

Verifico que o paciente testou positivo para a Covid-19,
“porém já com IGG positivo, curado, sendo assim um caso assintomático, que não teve sintomas característicos”,
segundo o relatório psicossocial datado de 24.9.2020 (Id. 66576967, pp. 101 – 105), além disso, os exames laboratoriais não apresentaram alterações e, no geral, o paciente apresentou bom estado de saúde, logo, aparentemente, não se enquadra na situação excepcional que permita a progressão da medida de internação, com a substituição da medida pela de liberdade assistida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da impetração, e no mérito
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020